Tribunal: TJDFT
Processo: 0748937-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748937-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTENBERGUE DE CARVALHO BARBOSA LIMA AGRAVADO: ANA MARIA CANDIDA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Waltenbergue de Carvalho Barbosa Lima em face da r. decisão (ID 174869182, na origem) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por Ana Maria Cândida de Lima, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel. O Agravante, por meio da petição de ID 54038669, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator